Tribunal: TJES
Processo: 5005339-84.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005339-84.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE. POSSUIDOR E MANDATÁRIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO contra sentença que, ao apreciar embargos à execução fiscal ajuizados contra a execução fiscal nº 5000304-17.2021.8.08.0021, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. O apelante sustenta ser possuidor do imóvel objeto da dívida fiscal e outorgado por procuração ampla e geral, conferida pelo proprietário estrangeiro do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante possui legitimidade ativa para opor embargos à execução fiscal na condição de possuidor ou mandatário do proprietário do imóvel; e (ii) analisar se os argumentos apresentados conferem ao recorrente a capacidade de pleitear em nome próprio a defesa do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa para opor embargos à execução fiscal é exclusiva do executado ou de coobrigados no título executivo, conforme disposto nos artigos 16 da Lei de Execuções Fiscais e 18 do CPC, sendo vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo exceções expressamente previstas em lei.

4. O apelante, na qualidade de procurador ad negocia, não possui legitimidade ativa, uma vez que a procuração apresentada não outorga poderes para agir em nome próprio em demandas judiciais e tampouco especifica o imóvel objeto da execução.

5. O apelante não é parte no feito executivo e não figura na Certidão de Dívida Ativa como responsável tributário, o que reforça sua ilegitimidade ativa.

6. A defesa do apelante seria cabível por meio de embargos de terceiro ou ação anulatória, mas não por embargos à execução fiscal, que exigem legitimidade ativa vinculada ao polo passivo da execução ou à condição de coobrigado.

7. Argumentos contraditórios apresentados pelo recorrente — ao pleitear ora como representante do proprietário, ora como possuidor em nome próprio — fragilizam ainda mais a tese recursal, demonstrando ausência de sustentação jurídica para as pretensões deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa para opor embargos à execução fiscal é exclusiva do executado ou de coobrigado no título executivo, sendo vedado a terceiros, mesmo que possuidores ou mandatários, pleitear em nome próprio direito alheio, salvo exceções legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 16; CC, arts. 1.196 e 1.198.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1003275-71.2020.8.26.0152, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 19.09.2022; TJ-MG, AC nº 10000211587605001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 19.10.2021; TJ-PR, AI nº 0025718-12.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO
objetivando o reexame da sentença que, ao analisar
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11104536),
LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO
sustenta que é possuidor do imóvel em questão, que tem como proprietário estrangeiro não residente no Brasil, que fez em cartório uma procuração dando poderes amplos e gerais ao apelante para o representar.

Em suas contrarrazões, o
MUNICIPIO DE GUARAPARI
requer o não provimento do apelo.

Pois bem. Rememoro que se trata de embargos à execução fiscal ajuizados pelo ora apelante,
LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO
, em que pretende se opor à execução fiscal nº 5000304-17.2021.8.08.0021, movida pelo
MUNICIPIO DE GUARAPARI
em desfavor do executado
CHARLES BRADLEY KINSER
.

Após regular transcurso do feito, sobreveio a sentença guerreada, em que restou reconhecida a ilegitimidade do recorrente para figurar no polo ativo dos embargos à execução, considerando que não ocupa o polo passivo no feito executivo correlato (nº 5000304-17.2021.8.08.0021).

A esse respeito, vejamos os principais trechos da sentença (ID 11104534):

[...] A questão preliminar trazida pelo Município de Guarapari diz respeito à legitimidade do embargante para a propositura dos embargos.

Segundo o artigo 18 do Código de Processo Civil, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

No caso em tela,
embora o embargante se apresente como procurador do executado, por força de procuração ad negocia, a qual sequer especifica o imóvel sobre o qual recaem os débitos de IPTU, o mesmo não é parte legítima para, em nome próprio, opor embargos à execução fiscal, pois esta qualidade é exclusiva do executado, conforme estabelecem os artigos 18 do Código de Processo Civil e 16 da Lei de Execuções Fiscais
.

Vale observar que,
na qualidade de outorgado na referida procuração, assim nomeado pelo proprietário do imóvel para administração de seus negócios, não possui o embargante a qualidade de possuidor, nos moldes do artigo 1.196 do Código Civil, mas sim de detentor, conforme prevê o artigo 1.198 do Código Civil
.

Assim, o
que se verifica da conformação da inicial é que o embargante está pleiteando em juízo suposto direito próprio quando, na realidade, e na condição de procurador
ad negocia
do proprietário do imóvel, não possui o domínio, e nem pode ser considerado possuidor, nos moldes do art. 1.196 do CC, senão mero detentor, conforme prevê o art. 1.198 do CC, o que reflete sua ilegitimidade ativa ad causam
.

Segue jurisprudência:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUTORES SÃO MEROS MANDATÁRIOS DO REAL TITULAR DO DIREITO PERSEGUIDO EM JUÍZO – Verifica-se a legitimidade para figurar na relação processual quando a parte é titular do direito alegado, sendo vedada a postulação de direito alheio em nome próprio, exceto ressalva legal, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Neste contexto, o mero mandatário não possui legitimidade ativa para postular em nome próprio direito alheio. Sendo assim, considerando que os autores desta ação são meros mandatários do real titular do direito perseguido, não possuem, mesmo, legitimidade ativa. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10032757120208260152 SP 1003275-71.2020.8.26.0152, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 19/09/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDATÁRIO NÃO PODE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Consoante os artigos 17 e 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. II. É cediço que o mandatário atua apenas na condição de representante legal, de modo que não possui legitimidade para postular em nome próprio direito do mandante. (TJ-GO - AC: 53908407820218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo embargado e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, cuja cobrança deverá permanecer suspensa em razão da AJG a seu tempo deferida.

Assim, a controvérsia recursal se circunscreve às alegações autorais de que é possuidor do imóvel em questão, uma vez que o proprietário teria lhe conferido poderes amplos e gerais para tanto, motivo pelo qual possuiria legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos à execução fiscal.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao esclarecer que a legitimidade ativa para opor embargos à execução é exclusiva daquele que integra a relação processual do feito executivo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS POR TERCEIROS QUE NÃO FIGURAM COMO PARTE NA EXECUÇÃO FISCAL OU NA CONDIÇÃO DE COOBRIGADOS NO TÍTULO EXECUTIVO - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Os embargos à execução fiscal constituem instrumento de defesa àquele que figure como parte no feito executivo, ou ainda como coobrigado no título executivo
. 2 -
Constatado que os embargantes não figuram como parte na Execução Fiscal de origem, tampouco como coobrigados pelo pagamento do tributo, a proteção ao direito de propriedade sob o qual recai a exação deve ser realizada pela oposição de embargos de terceir
o. 3 - Levando-se em conta que os embargos à execução fiscal e os embargos de terceiro possuem requisitos de admissibilidade e procedimentos distintos, resulta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 4 - Manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa dos embargantes. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000211587605001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SÓCIO. PARTE ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. -
Inexistente o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, conquanto constante os seus nomes na CDA, eles, ainda, não integram o procedimento executivo, nem sequer foram citados para participarem da relação processual, portanto, não possuem legitimidade para oporem embargos à execução fiscal, pois não participam do procedimento executivo como executados
- Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 00355100520178130596 Santa Rita do Sapucaí, Relator: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 27/09/2018, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2018)

O referido posicionamento pode ser observado também na exceção de pré-executividade, que indica a legitimidade ativa exclusiva do executado/devedor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DO EXECUTADO-DEVEDOR
. ARTIGO 674 DO CPC QUE DISPÕE CLARAMENTE QUE OS EMBARGOS SÃO O MEIO DE DEFESA DO TERCEIRO INTERESSADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0025718-12.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 14.02.2023) (TJ-PR - AI: 00257181220228160000 Curitiba 0025718-12.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 14/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXCIPIENTE NÃO COMPÕE A LIDE DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA EXCIPIENTE - LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DO EXECUTADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-MS - EMBDECCV: 14025151320238120000 Amambai, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 22/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

Tanto assim, que os precedentes indicam que o terceiro possuidor do imóvel, que não integra o polo passivo da execução, tem como instrumento para defender seus interesses os embargos de terceiro ou mesmo ação ordinária:

[...]
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Não sendo parte na execução fiscal, o herdeiro necessário tem legitimidade ativa ad causam para opor embargos de terceiro com o fim de evitar o ato de penhora em execução fiscal
, porquanto, à luz dos artigos 1.314, 1.784, 1.791, 1.827 e 1.846 do Código Civil, tem interesse em proteger dos efeitos de ato judicial parte do patrimônio cuja posse indireta detém desde o falecimento do genitor". ( AgRg no REsp n. 1.404.889/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 5/8/2015 .)[...] (TJ-MS - AC: 09262857020158120001 Campo Grande, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HERDEIRA E POSSUIDORA DO IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 674 DO CPC/15.
O herdeiro e possuidor do imóvel que não integra o polo passivo da execução tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. Caso em que a execução fiscal não foi redirecionada à embargante, bem como a partilha ainda não foi realizada no processo de inventário.
Enquanto não integrar a relação processual do feito executivo, o único instrumento processual disponível à embargante e hábil para a defesa da posse do imóvel penhorado são os embargos de terceiro
. Reconhecida a legitimidade ativa porque atendidos os requisitos do art. 674 do CPC/15. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074513599, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 26/09/2017). (TJ-RS - AC: 70074513599 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 26/09/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2017)

Assim, a alegação genérica do apelante de que é possuidor da área não tem o condão de atrair sua legitimidade para ajuizamento de embargos à execução, notadamente quando não está sofrendo execução fiscal.

Em suma, a legitimidade ativa para oposição de embargos à execução fiscal é exclusiva do executado/devedor, que deve constar ao menos como coobrigado no título executivo, sem que seja possível dar provimento ao recurso em exame.

Não tendo sido executado, tampouco sendo obrigado pela Certidão de Dívida ativa, deve ser mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade da parte que ajuíza, em nome próprio, embargos à execução fiscal para afastar a exigibilidade do débito que não pende em seu desfavor.

Não se desconhece que o tributo, por possuir natureza
propter rem
, pode eventualmente recair sobre o imóvel, podendo atingir o patrimônio daquele que não figura como parte na execução fiscal ou na CDA, mas exerça posse ou domínio útil sobre o bem, em atenção à qualidade de contribuintes, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, não sendo parte no feito executivo, a via processual a ser utilizada para defesa do direito relacionado ao bem seriam os embargos de terceiro ou mesmo ação anulatória pelo procedimento ordinário.

Da mesma forma, a tese de que possui procuração para agir em nome do proprietário também não se sustenta, uma vez que a atuação de
LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO
não está ocorrendo na qualidade de representante de
CHARLES BRADLEY KINSER
, pois está agindo em nome próprio.

Por conseguinte, como se sabe, o Código de Processo Civil e a própria Lei de Execuções Fiscais são explícitos ao estabelecerem a impossibilidade de pleitear, em nome próprio, direito alheio:

CPC - Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

[...]

LEF - Art. 16 -
O
executado
oferecerá embargos
, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: [...]

Dessa forma, as teses recursais se mostram inclusive contraditórias: o apelante indica que seria representante do proprietário e, portanto, estaria agindo em seu nome, ao mesmo tempo em que defende sua legitimidade ativa na qualidade de possuidor da área geradora da dívida, fragilizando ainda mais a tese recursal.

Portanto, sob qualquer óptica que se analise a controvérsia, não é possível reconhecer a legitimidade ativa de
LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO
, que não ostenta a condição de executado e ainda apresentou argumentação contraditória ao mencionar que teria poderes para atuar como representante do proprietário, quando, na realidade, está agindo em nome próprio.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO
e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Por fim, ante o não provimento do recurso adesivo, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento), todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 14:07:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55493713022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.